Tribunal: TJBA
Processo: 8000185-94.2021.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000185-94.2021.8.05.0277 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ESTADO DA BAHIA APELADO: JOSE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA e outro Advogado(s):CESAR AUGUSTO DA SILVA CESARIO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. REMUNERAÇÃO FIXADA COMO COROLÁRIO DA NOMEAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA TABELA DA OAB COMO REFERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia, dirigida exclusivamente contra o capítulo da sentença penal que fixou honorários advocatícios em favor de defensor dativo, nomeado em razão da ausência de Defensoria Pública na Comarca. A insurgência recursal contesta a legalidade da fixação da verba honorária e sustenta a inexistência de vinculação judicial à tabela de honorários da OAB. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo, em sentença penal, caracteriza nulidade por ausência de contraditório; (ii) estabelecer se a utilização da tabela da OAB como parâmetro viola a tese firmada no Tema Repetitivo nº 984 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelação criminal é adequada à hipótese de impugnação de capítulo da sentença, nos termos do art. 593, I, do Código de Processo Penal, e foi interposta tempestivamente, preenchendo os requisitos legais de admissibilidade. 4. A alegação de existência de núcleo do Júri Itinerante da Defensoria Pública não se aplica ao caso concreto, pois a ação penal não versa sobre crime de competência do Tribunal do Júri. 5. A alegada "preliminar" de nulidade por vinculação à tabela da OAB não configura matéria preliminar recursal, pois se refere ao próprio mérito da impugnação sobre a fixação dos honorários, e não ao processamento do recurso. 6. A nomeação de defensor dativo encontra amparo legal nos arts. 5º da Lei nº 1.060/50 e 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94, sendo legítima diante da ausência de Defensoria Pública atuante na comarca e da necessidade de garantir o andamento regular do processo penal. 7. A jurisprudência consolidada do TJ-BA e de outros tribunais estaduais reconhece a legitimidade da fixação de honorários em sentença penal ao defensor dativo, independentemente de prévia intimação do Estado. 8. A tabela da OAB foi utilizada como parâmetro de razoabilidade para arbitramento da verba honorária, em conformidade com o entendimento do Tema Repetitivo nº 984 do STJ, que admite seu uso como referência, mas não como critério vinculante. 9. A remuneração fixada de R$ 3.000,00 revela-se proporcional ao trabalho desempenhado pelo defensor desde a resposta à acusação até a sentença, não havendo excesso a justificar sua redução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000185-94.2021.8.05.0277, em que figuram, como Apelante, o Estado da Bahia e, como Apelado, o Defensor dativo Bel. CESAR AUGUSTO DA SILVA CESARIO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Salvador, data do sistema. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR